Tribunal: TJSP
Processo: 1532843-97.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Município de Campinas – Ilegitimidade passiva – Ocorrência - Ação proposta contra o promitente vendedor e o compromissário comprador – Instrumento particular de venda e compra devidamente registrado no Cartório Imobiliário – Ação que deveria ter sido promovida apenas contra o adquirente – Ilegitimidade passiva 'ad causam' do vendedor

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Município de Campinas – Ilegitimidade passiva – Ocorrência - Ação proposta contra o promitente vendedor e o compromissário comprador – Instrumento particular de venda e compra devidamente registrado no Cartório Imobiliário – Ação que deveria ter sido promovida apenas contra o adquirente – Ilegitimidade passiva 'ad causam' do vendedor configurada – Redução da verba honorária – Descabimento – Quantia de R$600,00 que não se mostra excessiva – Aplicação do art. 85, §8 do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1532843-
97.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado JOSE ROBERTO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532843-97.2017.8.26.0114 -Voto no 33.113
2
Apelação n.o 1532843-97.2017.8.26.0114 - Digital
Apelante: Município de Campinas
Apelado: José Roberto Costa
Comarca: Campinas Setor de Execuções Fiscais
Voto n.o 33.113
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU Exercício de 2014
Município de Campinas Ilegitimidade passiva Ocorrência -
Ação proposta contra o promitente vendedor e o compromissário
comprador
Instrumento particular de venda e compra
devidamente registrado no Cartório Imobiliário
Ação que
deveria ter sido promovida apenas contra o adquirente

Ilegitimidade passiva 'ad causam' do vendedor configurada

Redução da verba honorária
Descabimento
Quantia de
R$600,00 que não se mostra excessiva Aplicação do art. 85, §8
do CPC - Sentença mantida Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Campinas
da r. sentença de fls. 32/36 que acolheu a exceção de pré-executividade
movida por José Roberto Costa, extinguindo a execução fiscal por meio da
qual se cobra IPTU do exercício de 2014 no valor de R$1.206,67, em razão
da ilegitimidade passiva. Condenou o Município ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, fixando a verba honorária em R$600,00.
Alega o Município (págs. 39/51) que a exceção de pré-
executividade é incabível, nos termos da Súmula no 393. Aduz que era
indispensável o registro do título translativo para o reconhecimento da
ilegitimidade passiva. Pede subsidiariamente a redução da verba honorária.
As contrarrazões vieram (págs. 56/62).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de
Campinas contra José Roberto Costa por meio da qual se cobra IPTU do
exercício de 2014 no valor de R$1.206,67 (cf. CDA págs. 01/04).
Inicialmente, rejeita-se o argumento referente à inadequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532843-97.2017.8.26.0114 -Voto no 33.113
3
da via eleita, já que a legitimidade é condição da ação, matéria cognoscível de
ofício, e a documentação presente nos autos é suficiente, sendo desnecessária
dilação probatória.
Quanto à ilegitimidade, observa-se que, contrariamente ao que
alega o Município, houve venda e compra registrada na matrícula do imóvel
(juntada às págs. 21/27, estando o registro no R.6, pág. 23).
Sendo assim, cessou com o registro a sujeição passiva do
vendedor.
Acerca do tema é o posicionamento desta 18.a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Insurgência dos executados contra a rejeição da
exceção
de
pré-executividade
oposta

Acolhimento
Ilegitimidade passiva constatada Compromisso de compra
e venda devidamente registrado no Cartório de Registro de
Imóveis em data anterior aos fatos geradores do tributo
cobrado Peculiaridade esta que, devido à publicidade da
compra e venda realizada, faz com que o sujeito passivo do
tributo passe a ser o compromissário comprador

Inteligência do art. 34, do CTN Recurso provido” (Agravo
de instrumento n.o 2202669-52.2016.8.26.0000, rel. Des.
Wanderley Federighi, j. 02/02/2017). destaquei
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU.
Exercícios de 2008, 2009 e 2010. Exceção de Pré-
Executividade
rejeitada.
Pretensão
à
reforma

Admissibilidade. Ilegitimidade passiva “ad causam” dos
executados, ora agravantes, comprovada Compromisso
de venda e compra registrado em cartório, antes do fato
gerador do tributo cobrado. Extinção da execução fiscal,
nos termos do artigo 267, VI do CPC. Decisão reformada”.
(Agravo de Instrumento no 2142434-56.2015.8.26.0000, rel.
Des. Burza Neto, j. 13/08/2015). destaquei
Na mesma trilha decidiu a E. 15.a Câmara de Direito Público:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532843-97.2017.8.26.0114 -Voto no 33.113
4
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. IPTU. EXERCÍCIOS
DE
2004
e
2005.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. Compromisso de compra e venda
registrado no Cartório de Registro de Imóveis em
04/08/2001, antes da ocorrência do fato gerador.
Ilegitimidade dos promitentes vendedores reconhecida.
Inteligência do artigo 34, do Código Tributário Nacional.
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Nos termos do
enunciado da Súmula 392/STJ, inviável a alteração do polo
passivo na execução. PRESCRIÇÃO - Matéria de mérito -
Exame prejudicado em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva, que enseja a extinção da ação
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara
Sentença extintiva mantida por outros fundamentos - Recurso
desprovido”. (Apelação n.o 0020188-81.2012.8.26.0361, 15.a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Eurípedes Faim, j.
10/11/2015). destaquei
Importante salientar que, com relação à ilegitimidade passiva,
o C. STJ, por sua 1.a Turma, deixou assente caber ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a autoridade
administrativa optar por um ou outro, ou por ambos com vistas a facilitar o
procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes seguiram-se
na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do titular do
domínio útil do imóvel e do seu possuidor a qualquer título, quanto à sujeição
passiva da relação jurídico-tributária.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 1.111.202/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma, julgado em
10.06.2009, DJ 18.06.2009 (regime do art. 543-C, do CPC/1973 recursos
repetitivos), no qual restou patente que a existência de possuidor, apto a ser
considerado contribuinte de IPTU, não teria o condão de implicar a exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532843-97.2017.8.26.0114 -Voto no 33.113
5
automática do titular do domínio, ou seja, aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis, do polo passivo da obrigação tributária, de
modo que o possuidor, na qualidade de compromissário-comprador, pode ser
tido como contribuinte do ITU, em conjunto com o proprietário do imóvel.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando na
edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano”).
Cumpre transcrever, ainda, recente julgado daquele sodalício,
nesse mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
POSSIBILIDADE
DE
OPÇÃO PELO LEGISLADOR MUNICIPAL. ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NO RESP 1.110.551/SP. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar
o REsp 1.110.551/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 18.6.2009), aplicando a sistemática prevista no art. 543-
C do CPC, confirmou a orientação no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 2. O
legislador tributário municipal pode eleger o sujeito passivo do
IPTU, contemplando quaisquer das situações previstas no
CTN. Ressalte-se que a inclusão do promitente-comprador
como contribuinte, por si só, não implica a exclusão do
proprietário (promitente-vendedor). 3. Agravo regimental
não provido” (AgRg no REsp 1564760 / SP, 2.a T., Min.
Mauro Campbell Marques, j. 18/02/2016, DJe 29/02/2016).
destaquei
Entretanto, esse não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532843-97.2017.8.26.0114 -Voto no 33.113
6
O Município-exequente deveria ter proposto a execução fiscal
apenas contra o comprador, pois o instrumento de venda e compra já havia
sido levado a registro, como explicitado.
Ademais, cumpre ressaltar que o art. 130, do CTN dispõe que
“os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os
relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.
Dessa forma, o adquirente passou a ser exclusivamente
responsável pelo recolhimento dos tributos relativos ao imóvel adquirido, de
forma que, com o registro no Cartório Imobiliário, a ação executiva não
poderia mais ser proposta contra o promitente vendedor.
Quanto à alegação subsidiária, nota-se que o valor de
R$600,00 (seiscentos reais) não se mostra excessivo, restando compatível
com o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Aponte-se que a
utilização dos percentuais previstos no art. 85, §3o implicariam verba irrisória,
o que autoriza a aplicação do §8o do mesmo artigo.
Por conseguinte, de rigor a reforma da r. sentença, excluindo-
se o executado do polo passivo da execução fiscal.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ),
no sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos
de não conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, o que é a hipótese
dos autos.
Assim, majora-se a verba honorária em R$200,00 (duzentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532843-97.2017.8.26.0114 -Voto no 33.113
7
reais), totalizando R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §11 do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator